Tribunal: TJES
Processo: 5005027-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005027-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALINE MARA GUIMARAES MUNIZ e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005027-45.2021
.8.08.
0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

CAUÃ BARBARIOLI GUIMARÃES MUNIZ (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA ALINE MARA GUIMARÃES MUNIZ)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão de
id.
1634829 (fls. 05-
1
0)
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada de urgência” registrada sob o n.
5013636-42.2021.8.08.0024
,
proposta
contra ela por
CAUÃ BARBARIOLI GUIMARÃES MUNIZ
(
menor impúbere representado pela genitora Aline Mara Guimarães Muniz
)
,
que
deferiu
tutela provisória de urgência
e
determin
ou
que
ela
forneça no prazo de 7 (sete) dias
“
os equipamentos necessários ao tratamento do Autor, quais sejam: 4) AFO órtese curta feita sob medida para posicionamento da articulação do tornozelo, mantendo pés alinhados; 5) talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos; 6) colete postural Dragonfly” (fl. 07).

Pela respeitável decisão agravada foi determinado, ainda, o fornecimento pela ré, no prazo de 7 (sete) dias após a realização do requerimento administrativo dos seguintes equipamentos: “1) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para a adequação da postura sentada (marca Thomas); 2) Parapodium para realização de ortostase; 3) Headpod”
(fl. 07).

Nas r
azões
recursais

(
id. 1634675
)
a agravante
alegou
, em síntese, que
1)
a
conduta de negar o fornecimento de órteses encontra amparo no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998; 2) “é EXPRESSA e EXPLÍCITA a exclusão contratual de próteses, órteses e acessórios não ligados a procedimento cirúrgico” (fl. 08); 3) “
não pode o Poder Judiciário, com a devida vênia, interferir e decidir contrariamente à Lei 9.656/98” (fl. 10); 4) deve-se observar o princípio da função social, bem como o
da força obrigatória dos contratos
; 5) “
o contrato em comento foi firmado por agentes capazes, possuindo objeto lícito, constituindo-se, portanto, em um ato jurídico perfeito” (fl. 14); 6)
a respeitável decisão ocasiona des
e
quilíbrio econômico-financeiro
ao contrato
, que afetará os demais usuários
do plano de saúde, a quem serão distribuídos os custos não previstos contratualmente; 7) “
o contrato deve executado dentro dos limites contratuais firmados e estabelecidos entre as partes” (fl. 23).

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão “para que a Operadora NÃO seja instada a custear tratamento mediante fornecimento de materiais” (fl. 24)
.

P
ela decisão de id.
1677355
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 1813085).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 1857026).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005027-45.2021
.8.08.
0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

CAUÃ BARBARIOLI GUIMARÃES MUNIZ (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA ALINE MARA GUIMARÃES MUNIZ)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

U
nimed
V
itória
C
ooperativa de
T
rabalho
M
édico
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
proferida
nos autos da “ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta
contra ela por
C auã B arbarioli G uimarães M uniz
(
menor impúbere representado pela genitora Aline Mara Guimarães Muniz
)
,
que
deferiu
tutela provisória de urgência
e
determin
ou
que
ela
forneça no prazo de 7 (sete) dias
“
os equipamentos necessários ao tratamento do Autor, quais sejam: 4) AFO órtese curta feita sob medida para posicionamento da articulação do tornozelo, mantendo pés alinhados; 5) talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos; 6) colete postural Dragonfly” (fl. 07).

Pela respeitável decisão agravada foi determinado, ainda, o fornecimento pela ré, no prazo de 7 (sete) dias após a realização do requerimento administrativo dos seguintes equipamentos: “1) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para a adequação da postura sentada (marca Thomas); 2) Parapodium para realização de ortostase; 3) Headpod”
(fl. 07).

Nas r
azões
recursais

(
id. 1634675
)
a agravante
alegou
, em síntese, que
1)
a
conduta de negar o fornecimento de órteses encontra amparo no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998; 2) “é EXPRESSA e EXPLÍCITA a exclusão contratual de próteses, órteses e acessórios não ligados a procedimento cirúrgico” (fl. 08); 3) “
não pode o Poder Judiciário, com a devida vênia, interferir e decidir contrariamente à Lei 9.656/98” (fl. 10); 4) deve-se observar o princípio da função social, bem como o
da força obrigatória dos contratos
; 5) “
o contrato em comento foi firmado por agentes capazes, possuindo objeto lícito, constituindo-se, portanto, em um ato jurídico perfeito” (fl. 14); 6)
a respeitável decisão ocasiona des
e
quilíbrio econômico-financeiro
ao contrato
, que afetará os demais usuários
do plano de saúde, a quem serão distribuídos os custos não previstos contratualmente; 7) “
o contrato deve executado dentro dos limites contratuais firmados e estabelecidos entre as partes” (fl. 23).

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão “para que a Operadora NÃO seja instada a custear tratamento mediante fornecimento de materiais” (fl. 24)
.

O
Código de Processo Civil

estabelece que a tutela provisória pode ser fundamentada em urgência (art. 300) ou em evidência (art. 311)
e, ainda, que pode s
er antecipada (ou satisfativa) ou cautelar (ou conservativa), exigindo-se de acordo com o art. 300 a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cabe
, então,
a este órgão julgador
verificar
a (in)existência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar
formulado na ação de obrigação de fazer
,
tendo em vista
que
, em razão da cognição su
mária
que o atual momento comporta, o aprofundamento na investigação dos fatos deverá
se dar
na ação de origem,
mediante
cognição exauriente.

O

agravado
é

usuário de plano de saúde contratado com a agravante,
nasceu em 08-08-2018,
possui apenas
3 (três) anos
de idade (
id. 1634798,
fl
.
33
) e
foi diagnosticado com
atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1, conforme laudo médico de
id. 1634803 (fls. 32-3)
, “doença
neuromuscular
degenerativa progressiva grave” (fl.
32
).

P
ara efeito de esclarecimento, “A atrofia muscular espinhal proximal tipo 1 (SMA1) é uma forma grave infantil de atrofia muscular espinhal proximal
(
...
)
caracterizada por fraqueza muscular grave e progressiva e hipotonia resultante da degeneração e perda dos neurônios motores inferiores da medula espinhal e do núcleo do tronco cerebral
(
...
).
A fraqueza muscular grave (quase sempre simétrica), afeta primeiro os membros proximais e depois passam para as extremidades (mãos e pés). O choro é fraco. É frequente a redução da capacidade de sucção e de deglutição, levando a dificuldades de alimentação. Os reflexos tendinosos profundos estão ausentes. É comum a insuficiência respiratória. Contraturas leves (dos joelhos e, mais raramente, dos cotovelos), e escoliose podem estar presentes. Os doentes não são capazes de se sentarem sem apoio e nunca serão capazes de andar... O prognóstico é geralmente mau, com a maioria dos doentes falecendo nos primeiros dois anos de vida devido à insuficiência respiratória. No entanto, em alguns casos, as manifestações são estáveis ou até mesmo regridem, e os doentes podem viver mais tempo”
1
.

P
elo laudo firmado pela médica neurologista infantil Dra. Elisa Victória Costa Caetano Funck, inscrita no CRM-
ES
n. 9.521, o agravado necessita de:

“
1) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para adequação da postura sentada para realização das diversas atividades da vida diária e de mobilidade. O equipamento deverá ser prescrito segundo avaliação do fisioterapeuta que indicará o melhor modelo e marca. Atualmente a marca Thomas é a mais indicada para Cauã, podendo sofrer alterações (marca/modelo) a depender da evolução músculo-esquelética.

2) Parapodium para realização de ortostase (manutenção da postura em pé), diariamente. Tal postura garante descarga de peso nos membros inferiores, auxiliando a manutenção da massa óssea, que tende a diminuir em crianças não deambulantes e com fraqueza muscular. O equipamento contribui para melhora da circulação sanguínea, da atividade digestória, promove alongamento muscular prolongado e possibilita à criança um outro campo de visão, favorecendo o desenvolvimento de atividades cognitivas e sociais.

3) Headpod: equipamento que faz o suporte da cabeça, o qual pode ser usado sempre que necessário, seja na postura sentado ou em pé de acordo com o objetivo da atividade.

4) Órteses de posicionamento:

4.1) AFO órtese curta feita sob medida para posicionamento da articulação do tornozelo, mantendo pés alinhados;

4.2) Talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos. Tal dispositivo deve ser usado sozinho para auxiliar a manutenção do alongamento dos músculos dos membros inferiores e, em conjunto com a AFO nos momentos de ortostase para auxílio da sustentação do peso do corpo;

4.3) Colete postural para estabilizar a coluna nas diversas posturas, especialmente quando na ortostase, evitando compensações e desvios posturais. Indicamos o colete da marca Dragonfly.
” (
id. 1634803, fls. 32-3)
.

A fisioterapeuta Patrícia Vieira de Souza Crippa, inscrita no Crefito n. 51.765-F, solicitou a aquisição de um colete Dragonfly e justificou que “devido ao quadro de hipercifose, o colete citado acima é o único que atende às necessidades específicas do paciente, pois não compromete sua função respiratória, corrige o problema postural e melhora a sustentação de tronco e cervical do paciente” (id. 1634803, fl. 31).

No

relatório
fisiote
rapêutico
de
id. 1634803 (fls. 27-30),
emitido pela
s
fisioterapeuta
s

Juliana Rodrigues Ianicelli
, inscrita no Crefito n.
44480
-F,
e Sabrina A. Prado Lucas, inscrita no Crefito n. 58990-F,

a s profissiona is narr aram que para
“
que o trabalho de reabilitação do menor seja realizado de maneira adequada são necessários equipamentos que auxiliam o posicionamento correto das articulações, proporcionando a sua adequação postural. Posturas viciosas decorrentes da fraqueza de grupos musculares específicos característicos da AME acarretam encurtamentos, atrofias, contraturas e deformidades que podem ser, no futuro, desde uma condição limitante para a conquista de novos ganhos motores, como uma causa de prescrição cirúrgica” (fl. 28).

O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde
é de trato sucessivo e também
cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha
plena
ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer,
havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o
mutualismo contratual
.

Lembro ainda que o artigo 422, do Código Civil, prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo o este egrégio Tribunal de Justiça assentado que “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35169007222, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

A esse propósito, como
bem
salientado pelo douta magistrada prolatora da respeitável decisão
recorrida
, “
Outrossim, destaco que o laudo médico de lavra da drª Elisa Victória Costa Caetano, CRM/ES nº 9521 (ID nº 8043084) é claro ao estabelecer que os equipamentos pleiteados nestes autos correspondem ao tratamento multidisciplinar mais adequado ao tratamento da doença enfrentada pelo requerente no tocante à manutenção de sua vida e dignidade. Cito: ‘É de ampla divulgação e de conhecimento público que, mesmo sob tratamento medicamentoso, as intervenções multidisciplinares precisam ser mantidas para o bom andamento do acompanhamento. Nesse sentido, foi prescrito para Cauã, o uso de equipamentos de fisioterapia – de acordo com os laudos em anexo, que eu corroboro com o atual documento’” (fls. 06-07).

Não desconheço que
o artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 expressamente exclui da obrigatoriedade da cobertura contratual pelos planos de saúde o fornecimento de próteses, órteses
e seus acessórios
não
ligados a ato cirúrgico, a saber:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Todavia,
entendo que os equipamentos prescritos ao agravado o foram com o objetivo de evitar ato cirúrgico
futuro, sendo indispensáveis ao tratamento multi
disciplinar de que necessita para a manutenção de sua vida, não se tratando, ainda, de itens com finalidade estética.

Em situações assemelhadas à vertente, os tribunais pátrios têm manifestado entendimento pelo dever de custeio
pelo plano de saúde, sendo ilícita a negativa, a teor dos seguintes venerandos acórdãos:

AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CUSTEIO DE ORTESE CRANIANA. ESCAFOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO ALTERNATIVO A CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VII DA LEI Nº 9.656/1998. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. A relação jurídica havida entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula de nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O segurado, ao contratar a operadora de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção ou tratamento, será prontamente atendido, independentemente do tipo de procedimento ou medicamento adotado pelo especialista. 2.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha dos exames ou do tratamento, cuja as definições cabem, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 3. É assente na jurisprudência desta Corte que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS é exemplificativo e, assim o sendo, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos e seguros de saúde. Desse modo, o fato de o tratamento prescrito não encontrar previsão na aludida listagem não exime a fornecedora dos mencionados serviços da responsabilidade de custeá-lo. Precedentes. 4. Na situação em exame, a parte autora é portadora de uma deformidade craniana conhecida como escafocefalia posicional (Cid Q67.3) e o tratamento médico recomendado (órtese STARBand) objetiva, a um só tempo, corrigir a assimetria para evitar prejuízos ao seu regular desenvolvimento motor e psíquico, bem como prevenir a necessidade de intervenção cirúrgica futura. A qual poderá acarretar risco a sua própria vida. , sendo ilícita a recusa do plano de saúde, conforme assente jurisprudência desta Turma Cível. Precedentes. 4.1. Mostra-se inaplicável a hipótese a regra de exclusão amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada não é para fins estéticos e está vinculada a ato cirúrgico, o qual busca-se evitar no caso concreto. 5. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de órtese em substituição à cirurgia, alternativa indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava o sofrimento daquele que já se encontra fragilizado. 5.1. O quantum fixado a título de reparação por danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07349.03-84.2019.8.07.0001; Ac. 131.1697; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro;
julgado em
21
-
01-2021;
publicado no
PJe
em
29-01-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE ORTESE. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESERVAÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. RISCO DE MORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. . 5. A Lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (RESP 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) (TJMT; AI 1012970-03.2021.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; julgado em 31-08-2021; publicado no DJMT em 10-09-2021).

Nessa ordem de ideias,
com a cognição sumária própria do presente momento processual
, tenho por configurada a probabilidade do direito alegado pel
o agravado
, restando também presente
periculum in mora
em favor dele, vez que

h
á sério risco de que sofra dano grave
caso
precise aguardar o trâmite processual
,
tendo em vista que
é menor impúbere portador de doença grave
neurodegenerativa
, necessitando com urgência
dos equipamentos descritos
,
o que justifica e fundamenta a concessão da tutela de urgência pela respeitável decisão agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1

Matéria editada pelo Dr. Haluk Topaloglu, disponível em: <https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=83330&lng=PT>. Acesso em: 25-04-2019.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005027-45.2021
.8.08.
0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

CAUÃ BARBARIOLI GUIMARÃES MUNIZ (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA ALINE MARA GUIMARÃES MUNIZ)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME).
NECESSIDADE DE
TRATAMENTO
ESPECIALIZADO
MULTIDISCIPLINAR. OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
.

1. -
O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde
é de trato sucessivo e também
cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha
plena
ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer,
havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o
mutualismo contratual
.

2. -
O agravado nasceu em 08-08-2018, é
usuário de plano de saúde contratado com a agravante
e
foi diagnosticado com
atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1,
que
conforme laudo médico
apresentado no processo,
“
se trata de uma
doença
neuromuscular
degenerativa progressiva grave
que evolui com comprometimento da movimentação espontânea, insuficiência respiratória, incapacidade de deglutição entre outros
”
,
necessitand
o

de atendimento altamente especializado
.

3
. -
Caso concreto em que o
s equipamentos prescritos ao agravado o foram com o objetivo de evitar ato cirúrgico
futuro, sendo indispensáveis ao tratamento multi
disciplinar de que necessita para a manutenção de sua vida, não se tratando, ainda, de itens com finalidade estética,
razão pela há deve ser reconhecido, em cognição não exauriente, o
dever de custeio
pelo plano de saúde
e a ilicitude da negativa.

4
.
-
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,

negar provimento
ao
recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória-ES., de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.